Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. TERMO AMPLO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE ACORDO COM A LEI E COM A PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICÁVEL. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE REDUÇÃO E AUMENTO. COMPENSADAS. INADEQUAÇÃO.
I - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício apto a determinar a anulação do julgamento.
II - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho e fixa pena com observação dos arts. 59 e 68 do CP.
III - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela que não tem fundamento algum no acervo colhido na instrução criminal. Se os jurados optam pela tese acusatória, que está embasada no acervo da ação penal, não há possibilidade de anulação do julgamento.
IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
V - O “direito ao esquecimento” não tem previsão no ordenamento jurídico pátrio, fixando sua aplicação a critério e discricionariedade do julgador. Considerando a gravidade do delito anterior e a escalada criminosa comprovada, não há possibilidade de desconsiderar as condenações antigas do réu.
VI - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VII - A jurisprudência não admite a compensação de causas de redução e aumento de pena, as quais devem ser aplicadas sob critério cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata, nessa ordem, uma após a outra e sobre o resultado obtido na operação anterior.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.